Tribunal: TJMT
Processo: 1030452-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030452-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE BRITO ARAUJO - CPF: 544.680.431-72 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. RETORNO DO CONSUMO
PARA MÉDIA MENSAL APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO.
IRREGULARIDADE DAS FATURAS IMPUGNADAS EVIDENCIADA.
REVISÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício sendo que, não o fazendo, não há que se falar em revogação da benesse. Just
iça gratuita mantida.

2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

muito

acima
da
média
,
sem
a
apresen
tação
de
laudo

técnico

imparcial
que
possa

evidenciar
a
irregularidade
no
consumo
e
somado

ainda

ao

fato
de que,
após a realização de troca de hidrômetro pela concessionária
, o
consumo

retornou

àquele
que
realizava

em

período
anterior
às

faturas

ora

impugn
adas
,
enseja
o
reconhecimento
da
cobrança

indevida
e do
direito

em

ter
as
cobranças

revisadas
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1030452-87.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE C
UIABÁ

Recorrente
:
SEBASTIÃO DE BRITO ARAUJO

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO DE BRITO ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRI
A DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID195849715/PJe2.
Concluiu
que
não

foi

evidenciada

qualquer

irregularidade

nas

faturas

postas

em

juízo
, dos
meses
de
fevereiro
/2023 (R$ 263
,40
),
março
/2023 (R$ 1.301,64),
abril
/2023 (R$ 265,6
2) e
maio
/2023 (R$ 182,59).
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de R$ 1.820,66,
referente

às

faturas

ora

discutidas
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
195849716/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou
que: a) as
cobranças
dos
meses

impugnados

são

irregulares
,
estando

em total dissonância da média de consumo do reclamante
; e b)
após
a
troca
do
hidrômetro
, o
consumo
do
reclamante

voltou

àquele

anteriormente

registrado
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

inicial
e
improcedente
o
pedido

contraposto
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID196868166/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs

os

argumentos
do
recurso

interpo
sto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidê
ncias

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir o pedido de ass istência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
ju
lgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL
0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
:
25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências

que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com
as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo compr
ovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em
21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Manda
do de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, o
recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
sendo

ele

aposentado
e
recebe
um salário0mínimo (ID 195849721/PJe2).

Destarte
,
não

havendo

impugnação

específica
e
nem

provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
a
sua

contestação
,
cabendo
a
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
,
sempre
,
respeitando
o
devido

processo
legal
e o

contraditório
.

Esta
é
a

exegese

extraída
do
artigo
111
Resolução
5/2012 da AMAES (
Agência
Muni
cipal de
Água
e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
da
água
e
esgoto
,
cabe
a
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em

caso

análogo
:

PROCESSUAL
CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO
DO

APELO NOBRE
.
POSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORI
A
DO
CONSUMIDOR.
DESCABIMENTO.
(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agr
avo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Naturalmente
que as
provas
, a
serem

produzidas

pelas

concessionárias
,
tenham
o
devido
valor
jurí
dico
,
devem

ser

produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes

ou

produzidas

em

respeito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...)
RELAÇÃO DE CONSUMO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE D
A COBRANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO.
REFATURAMENTO.
(...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve

ser

proporcionando

ao

consumidor a facilitação de prova de seu s

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

impugnada
,
pois

não

apresentou

laudo

técnico de afer ição com certificação do órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...) (
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

(...)
FONERCIME
NTO DE ÁGUA.

CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1020833-67
.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para
tanto
,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobran
ça
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos

meses

posteriores
. (...)(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
Publicado
no DJE 25/07/2020)

Em

análise
do
s autos,
observa
-se que as
faturas

impugnadas
(
fevereiro
/2023,
março
/2023,
abril
/2023 e
maio
/2023)
registraram

consumo
de 19 m3,
66 m3, 18 m3 e 10 m3
(ID 195849684/PJe2).

Por
outro
lado
, com base no do
histórico
de
consumo

trazido
pela
parte

reclamada
(ID
195849706/PJe2), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

agosto
/2022 a
janeiro
/2023é de 10 m3.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobra
nça
.

Ademais
, nota-se
ainda
que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas

d
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas
,
pois

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
e
constatação
de que
o

hidrômetro

estava
regular
na

parte
externa, e
não

evide
nciou
que
foi

realizada

a

aferição
do
hidrômetro
,
como

dispõe
a
Resolução

Normativa
no 05/2012 da AMAES, mas
apenas
que
realizou
simples
vistoria
no
hidrômetro
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
pois

deve

ser

proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
visto
que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuf
iciência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Destaco
,
que

há

indícios
de que
após

realizada a troca do hidrômetro da par te

reclamante
(ID 195849710/PJe2), o
consumo
da
parte

reclamante

retornou

àquele
que
realizava

em

período
anterior
às

faturas

ora

impugnadas
, salvo a
fatura
de
cobrança
com
referência

ao

mês
de
maio
/2023, que
registrou
10 m3 (
dentro
da
média
), a
qual
, a
pr
opósito
,
já
se
encontra

quitada
,
conforme
se
in
fere
do ID 195849705/PJe2.

Desta forma,
conclui
-se que
apenas
as
faturas
dos
meses
de
fevereiro
/2023,
março
/2023 e
abril
/2023
registraram

consumo

exorbitante
e que
não

condiz
com a
realidade
do
consumidor
,
deve
ndo
,
portanto
,
serem

revisadas
.
Via de consequência, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
: I)

reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para

determinar
que a
empresa

reclamada
, no
prazo
de
15
dias
: (a)
revise
as
faturas

impugnadas

(
fevereiro
/2023,
março
/2023 e
abril
/2023
)
, com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
12
ciclos
anterior
es

ao

lapso

impugnado
; (b)
emita
nova
fatura
com
vencimento

em
45
dias
a
partir
da data de
sua

juntada

nos
autos;
e (c)
suspenda
o
procedimento
de
interrupção
dos
serviços

até
o
vencimento
da nova
fatura
,

sob
pena
de
multa

diária
de R$200,00,
limitad
a
à R$ 10.000,00
;
e II) julgar
improcedente
o pedido contraposto.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024